Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGA DA MORA. PRAZO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N° 70/1996. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NÃO VERIFICADO. PROCEDIMENTO ABUSIVO DO CREDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS REALIZADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Na alienação fiduciária de coisa imóvel, a mora pode ser purgada até a lavratura do auto de arrematação por aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei n° 70/1966. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. É abusivo o comportamento da instituição financeira que recusa o aproveitamento de saldo em conta para quitar parcela de financiamento e, diante da alegada mora, reconhece o vencimento antecipado da dívida.
3. Reconhecida a recusa indevida ao recebimento de pagamentos do financiamento pelo credor e realizado o depósito das parcelas remanescentes em juízo, é devida a extinção da obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.